Tribunal: TJMT
Processo: 0007206-90.2011.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WANDERLEI FARIAS SANTOS
ZÓZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 60708/2017
Data de Julgamento: 12-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO.
1. É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova..

APELANTE(S):
WANDERLEI FARIAS SANTOS
ZÓZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Wanderlei Farias Santos e por Zózimo Wellington Chaparral Ferreira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 0007206-90.2011.8.11.0004 (código 155342) movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando os Apelantes pela pratica de Ato de Improbidade Administrativa prevista no art. 11, III, da Lei no 8.429/92, aplicando-lhes as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 (três) anos e multa civil de 15 (quinze) vezes o valore apurado em relação ao valor percebido como remuneração à época, os quais deverão ser corrigidos monetariamente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a notificação pessoal / editalícia.
Condenou-os, ainda, ao pagamento das custas processuais.
Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ser a parte autora o Ministério Público.
Em suas razões recursais, o Apelante Wanderlei Farias Santos (fls. 495/513), suscita preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que as autoridades listadas na Lei no 1.079/50 estão submetidas a regime especial de responsabilização por crimes de responsabilidade, ou seja, não estão sujeitas aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa.
Argui, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, ressaltando ter requerido, oportunamente, a produção de provas.
Destaca, também, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por violação ao contraditório, na medida em que toda a fundamentação teria sido baseada nas provas produzidas nos processos de código 33186 e 155995, tomadas pelo Juiz como prova emprestada, todavia, o Apelante não teria sido parte naqueles autos, mas tão somente o Município de Barra do Garças.
Defende, ainda, a nulidade da sentença quanto à ausência de fundamentação da dosimetria da reprimenda imposta.
No mérito, assevera que o Apelante não praticou qualquer ato de improbidade administrativa, ressaltando que ao contrário do consignado na sentença, foram adotadas diversas medidas pelo Apelante visando a adequação do aterro sanitário do Município de Barra do Garças, notadamente o pedido de licença ambiental (fls. 169 e 345), além de tantas outras conforme documentos de fls. 125, 188, 431 e 424.
Argumenta, também, que existe um projeto de lei, em tramitação na Câmara dos Deputados e já aprovado no Senado Federal, prorrogando o prazo do art. 54 da Lei n. 12.305/2010 (adequada implantação dos aterros sanitários) para o ano de 2022, sob a justificativa de que os municípios brasileiros são incapazes, por si sós, de sem ajuda do ente federal prover tais mudanças.
Pontua, ainda, que inexistem provas de eventual ato ímprobo e da conduta dolosa do Apelante, na medida em que, a sentença teria se baseado em fatos e relatórios referentes aos anos de 2007, 2008, 2014 e 2016, sendo que o Apelante teria sido prefeito da cidade no período de 2009 a 2012, não tendo o ato sentencial feito qualquer referência em relação a tal período.
Assevera que, ao final de seu mandato anterior, relativo ao período de 2001/2004, o Apelante deixou o aterro sanitário em perfeita condição de funcionamento, inclusive com licença ambiental outorgada pelo órgão ambiental competente em 2002, sendo renovada em 2004 e 2006 (fls. 68), sendo que, ao retornar ao cargo em 2009, o aterro sanitário havia se transformado em lixão, com frota de veículos sucateada, faltando maquinário, com água dentro da vala do lixo hospitalar, dreno do gás danificado, entre outras irregularidades, uma vez que o Gestor anterior não teria dado sequência às medidas para gerenciamento do aterro sanitário, circunstância que entende afastar o dolo em sua conduta; razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.
Alternativamente, requer a redução da sanção aplicada, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em virtude da ausência de locupletamento ilícito, desídia, má-fé e malversação de dinheiro público.
Acostou-se às fls. 514 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
Por sua vez, o Apelante Zózimo Wellington Chaparral Ferreira (fls. 523/537), argui, em preliminar a prescrição do direito de ação, ressaltando que a prescrição tem início com o encerramento da gestão do mandatário, por se tratar de mandato eletivo (que se encerrou em dezembro de 2008), sendo que a eventual demora na citação não ocorreu por culpa do Apelante, mas pela omissão da parte Autora em não fornecer os elementos necessários para o recebimento da petição inicial.
Sustenta a sua ilegitimidade passiva ad causam, justificando que o assunto tratado na ação civil pública é de natureza extremamente técnica, não havendo qualquer atuação pessoal do prefeito para o descumprimento de normas ambientais.
Alega, ainda, a inépcia da inicial, porquanto os autos noticiam problemas com o depósito de resíduos sólidos em momento anterior à sua gestão (2005/2008), cuja dificuldade é enfrentada por quase 100% dos municípios brasileiros, sendo que os documentos constantes dos autos demonstram que, entre 2006 até meados de 2008 (véspera do final de sua gestão), o referido depósito de resíduos sólidos se encontrava em operação com a devida licença do órgão ambiental competente (SEMA).
Esclarece que, por ocasião da formalização do processo de renovação da licença ambiental, em Agosto/2008, foram realizadas algumas exigências pelo órgão ambiental, as quais estariam sendo implementadas de forma gradativa no restante de seu mandato.
Destaca, também a existência de nulidade na citação editalícia, o que teria lhe causado prejuízo em razão da apresentação de sua defesa pela Defensoria Pública por negativa geral, sem adentrar no mérito da questão, cuja defesa se apresenta deficiente.
No mérito, alega que, além da inquestionável atipicidade na conduta do Apelante, ante a inexistência de provas de ter ele concorrido para as infrações da Lei Ambiental ou de responsabilidade, se encontra ausente elemento subjetivo capaz de caracterizar a improbidade administrativa.
Por essas razões, pugna, preliminarmente, pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial.
Acostou-se às fls. 538 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
A certidão de fls. 539 atesta a tempestividade dos recursos de apelação.
As contrarrazões vieram às fls. 561/638, pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 648/661, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.
Em 12-7-2019, por determinação do então Presidente deste Sodalício, Exmo. Sr. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (CIA n. 0043563-03.2019) os autos foram remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e coletivo para serem analisados e apreciados pelo Juiz de Direito Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes (fls. 664).
Todavia, em virtude da determinação contida na Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes a esta Relatora (fls. a numerar).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante Wanderlei Farias Santos requer seja reconhecida a inadequação da via eleita, sustentando que, os agentes políticos, por estarem regidos por normas especiais (Lei Federal no 1.079/50 - Lei dos Crimes de Responsabilidade), não estão sujeitos à Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), respondendo apenas pelo crime de responsabilidade.
A Lei no 8.429/1992, em seu artigo 2o, conceitua agente público, para seus efeitos, como todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
A leitura do dispositivo legal transcrito não deixa dúvida de que a preliminar deve ser rejeitada, pois o sujeito ativo da improbidade administrativa é o agente público, conceito bastante amplo que, indubitavelmente, engloba os agentes políticos.
Ademais, o argumento de que a LIA é inaplicável aos agentes políticos, com apoio na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na Reclamação no 2.138-6/DF, também não prospera, porque tal decisum não dispõe de efeito erga omnes.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES POLÍTICOS. EX-PREFEITO. APLICABILIDADE DA LEI No. 8.429/92. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL.
1. O STF entendeu, na Reclamação n. 2.138, que os agentes políticos, por serem regidos por normas especiais de responsabilidade, não respondem por improbidade administrativa com base na Lei 8.429/92, mas, apenas, por crime de responsabilidade em ação que somente pode ser proposta perante a Corte, nos termos do art. 102, I, c, da CF.
2. A decisão proferida na Reclamação n. 2.138, contudo, não possui efeito vinculante nem eficácia erga omnes, não se estendendo a quem não foi parte naquele processo, uma vez que não tem os mesmos efeitos das ações constitucionais de controle concentrado de constitucionalidade.
3. Os Prefeitos Municipais, ainda que sejam agentes políticos, estão sujeitos à Lei de Improbidade Administrativa, conforme o disposto no art. 2o dessa norma, e nos artigos 15, V, e 37, § 4o, da Constituição Federal. Também estão sujeitos à ação penal por crime de responsabilidade, na forma do Decreto-Lei no. 201/67, em decorrência do mesmo fato. Assim, é cabível ação de improbidade contra agente político. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Agravo de instrumento provido para que o agravado passe a compor a ação de improbidade administrativa.
(TRF-1 - AG: 48647 MT 0048647-75.2011.4.01.0000, Relator: Desembargador Federal Tourinho Neto, data de julgamento: 6/2/2012, Terceira Turma, data de publicação: e-DJF1 p.187 de 17/2/2012). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que a responsabilidade civil, disciplinada pela Lei no 8.429/92, objeto da ação de base, não se confunde com o crime de responsabilidade dos Prefeitos, tratando-se de punições distintas.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. AGENTE POLÍTICO. PREFEITO. SUBMISSÃO ÀS NORMAS DA LEI 8429/92. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. ARTIGO 10 DA LEI 8429/92. LESÃO AO ERÁRIO E ELEMENTO SUBJETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS EXPRESSAMENTE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VERIFICAÇÃO. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. A orientação desta Corte firmou-se no sentido da aplicabilidade das normas da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, haja vista que ela não se mostra incompatível com o Decreto-Lei 201/67.
4. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
5. A revisão do entendimento do acórdão recorrido de que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC para reconhecimento de litisconsórcio necessário, demanda o revolvimento fático dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu expressamente que está presente o pressuposto necessário à configuração de ato ímprobo, qual seja: a lesão ao erário e o elemento subjetivo (dolo). A reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
7. No que concerne à apontada violação ao art. 12 da Lei 8429/92, a análise da pretensão recursal no sentido de que sanções aplicadas não observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a consequente reversão do entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
8. Quanto à suscitada divergência jurisprudencial, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
9. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no REsp 1576604/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE POLÍTICO. APLICAÇÃO DA LEI No 8.429/1992. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. (...).
2. Discute-se nos autos a possibilidade de aplicação da Lei no 8.429, de 1992 a agente político que exerce o cargo de Governador de Estado.
3. (...).
4. A jurisprudência desta Corte, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, firmou-se no sentido da "possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão-somente, restrições em relação ao órgão competente para impor as sanções quando houver previsão de foro privilegiado ratione personae na Constituição da República vigente" (REsp 1282046/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16.2.2012, DJe 27.2.2012).
5. (...).
(STJ – EDcl no AgRg no REsp 1216168/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/9/2013, DJe 4/10/2013). [Destaquei]

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante Wanderlei Farias Santos requer seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, ressaltando ter requerido, oportunamente, a produção de provas.
Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.
Isso, porque o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. Mas, no caso destes autos, apesar de ter sido requerida pelos Apelantes a produção de provas em sede de contestação (fls. 384/392 e 442/455), o MM. Juiz a quo fundamentou sua decisão afirmando que a matéria posta já estaria satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas nos autos e julgou antecipadamente o feito.
Todavia, observa-se que restou consignado na sentença (fls. 399/400), que acerca do dolo, compete ao imputado demonstrar a existência de erro de direito inevitável para afastar a imputação de improbidade administrativa.
O STJ tem o entendimento de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. AFASTAMENTO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 649263/MT, Relatora Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, julgado em 19-3-2015, DJe de 10-4-2015). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO POR TABELIÃO DO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE NOVA ESPERANÇA/PR– ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
(TJMT, Ap. no 81483/2017, rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31-10-2017, publicado no DJE 8-11-2017). [Destaquei]

In casu, o Juiz Singular nem mesmo oportunizou às partes especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, e, após a impugnação à contestação, julgou antecipadamente o feito, condenando os Apelantes pela prática de improbidade administrativa.
Não se pode olvidar da possibilidade de o Magistrado julgar a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, indeferir a protelatórias ou que não trariam nenhum esclarecimento à lide, entretanto não lhe é permitido julgar procedente ou improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora ou da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção da prova, notadamente quando há pedido de produção de provas, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
Assim, caracterizado está o cerceamento de defesa, e, por essa razão, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos para prosseguimento da ação com a produção de provas, restando prejudicadas as demais teses e o apelo de Zózimo Wellington Chaparral Ferreira.
É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)
Como em uma ação civil pública não se realiza a instrução? Não tem como.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Desembargador, dolo de improbidade está na própria conduta improba.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)
Mas a tese da defesa tem que ser demonstrada.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
O magistrado julgou com base em outro processo que a parte não figurava na ação.

V O T O ( PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)
Não cabe prova emprestada, no caso, por não preencher o requisito do contraditório.
Primeiramente deve-se saber: a prova era impossível de ser produzida? _Não, não era. Segundo, contra quem quer provar que teve oportunidade de estar presente ou acompanhar as provas? _Não há.
Assim, não há que se falar em prova emprestada. Não é válida.
Desse modo, acompanho o voto da relatora.

V O T O ( PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Peço vista dos autos dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 07 DE JUNHO DE 2021:
por unanimidade, REJEITOU a preliminar de inadequação da via eleita. a RELATORA ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:
Solicitei vista dos autos, após a leitura do voto proferido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos para a análise da preliminar de cerceamento de defesa, acolhida pela Exma. Relatora, em decorrência do julgamento antecipado da lide, posto que teria sido requerido, anteriormente, a produção de provas, o que ensejaria a nulidade da sentença.
Consta dos autos que os Recorrentes foram condenados, em sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0007206-90.2011.8.11.0004 (cód. 155342), movida pelo Ministério Público Estadual, sendo julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando os ora Apelantes como incursos no art. 11, III da Lei n. 8.429/92, sendo-lhes aplicadas as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário por igual período, além de multa civil de 15 (quinze) vezes o valor da remuneração percebida à época, os quais deverão ser corrigidos monetariamente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a notificação.
A tese preliminar supramencionada foi supracitada pelo Apelante Wanderlei Farias Santos, ocasião em que também arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao contraditório, eis que seria baseada nas provas produzidas nos processos de cód. 33186 e 155995, utilizadas como prova emprestada, da qual apenas o Município de Barra do Garças fora parte, e não o ora Apelante.
Segundo depreende-se da inicial da Ação Civil Pública, esta fora instaurada visando apurar irregularidades quanto ao aterro sanitário do Município de Barra do Garças, do qual os ora Apelantes foram Gestores Municipais, em momentos distintos, tendo deixado de adotar as providências ambientais pertinentes, sem que tenham regularizado a situação do depósito de lixo urbano, conforme relatórios da SEMA.
A inicial veio instruída com farto conjunto probatório, originário de cópia do Inquérito Civil n. 16/2010 – GEAP 0000279-005/2010, instaurado pelo Ministério Público Estadual. Após diversas diligências, relatórios técnicos, laudos e notificações recomendatórias, o parquet, diante do apurado, determinou a adoção de novas medidas, tais sendo: (i) remessa de ofício ao NACO com cópia integral dos autos, a fim de que fossem adotadas contra do recorrente Wanderlei Farias as medidas pertinentes no âmbito criminal; (ii) extração de cópia integral dos autos para instrução da presente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ambiental contra os gestor de Barra do Garças, diante da omissão dolosa ao cumprimento de dever de ofício a seu cargo, mesmo diante das deliberações e recomendações dos técnicos e gestores do órgão ambiental, e; (iii) emissão de cópia dos autos ao Ministério Público do Trabalho, com cópia da Cautelar Preparatória proposta pelo MPE e Relatório de Inspeção da SEMA, acerca das condições de trabalho dos catadores de lixo reciclável no âmbito do aterro sanitário de Barra do Garças; (iv) além de expedição de ofícios à CGU, TCU, Ministro de Estado de Meio Ambiente, Ministro de Estado de Saúde e SEMA, com cópia dos autos, para conhecimento do ocorrido e adoção das providências pertinentes (ip. 264/265).
Com a interposição da ação, os ora Apelantes foram instados a oferecerem manifestação por escrito, aportando petição da advogada do Apelante Wanderlei de que sua defesa prévia teria sido juntada em processo diverso (Autos n. 3404-84.2011.811.0004), em trâmite na mesma 3a Vara Cível (p. 296).
Adveio, então, nova petição, onde suscitou a incompetência do Juízo (p. 323) e, posteriormente, promoveu-se a juntada adequada da defesa (p. 327/351), com documentos, onde requereu a produção de todos os meios de prova admitidos.
O Apelado Zózimo Chaparral foi citado por edital, diante da notícia de que teria se mudado para a Itália (p. 363/364), sendo defendido pela Defensoria Pública do Estado, a qual requereu a improcedência da ação (p. 367/369).
A inicial da Ação Civil Pública foi formalmente recebida (p. 376/377), tendo o Apelante Wanderlei apresentado contestação, ocasião em que requer a improcedência do pedido, pela inexistência de ato de improbidade, ausência de conduta dolosa e inexigibilidade de conduta diversa. Ao fim, requer a produção de prova documental, pericial e testemunhal (p. 384/393), ocasião em que junta documentos (p. 394/432).
Posteriormente, foi possível a notificação do co-réu Zózimo Chaparral (p. 439), tendo este constituído advogado (p. 440), o qual apresentou contestação (p. 442), na qual requereu a produção de provas “especialmente pela realização de perícia técnica nos arquivos da prefeitura municipal” (p. 443/455).
Em réplica às contestações, o parquet rebateu os argumentos trazidos pelas partes, requerendo o julgamento antecipado do mérito e, subsidiariamente, a prolação de despacho saneador (p. 480).
Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Magistrado considerou como satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos a matéria de fato, promovendo o julgamento antecipado da lide (p. 481/493).
Pois bem.
Analisando detidamente a sentença recorrida, constata-se que, de fato, o Magistrado de instância singela partiu da premissa de que os atos imputados aos Recorrentes são considerados ímprobos, porquanto reconhecidas como afrontadoras à legislação ambiental em outras duas ações que tramitaram perante aquele Juízo:
“[...] Logo de início, destaco que os atos de improbidade administrativa que se imputam aos réus, no presente feito, referem-se às condutas já reconhecidas em outros autos (Códigos no 33186 e 155995, ambos deste Juízo da 3a Vara Cível), devendo, de igual forma, reconhecido os descumprimentos da legislação ambiental vigente, pelos agentes públicos, imputar-lhes o ato improbo. [...]” (p. 487-v).

Ato contínuo, o Magistrado transcreve parte da sentença proferida no processo 8160-39.2011.8.11.0004 (Cód. 155995 – Ação Civil Pública Ambiental), em que figuram como partes o Ministério Público Estadual e o Município de Barra do Garças.
Utiliza, nessa ocasião, os fundamentos daquela sentença como razão de decidir, indicando, inclusive, as provas colacionadas naqueles autos, bem como prova emprestada de outra Ação Civil Pública envolvendo o Município de Barra do Garças (cód. 33186), dos quais os Recorrentes não figuraram como parte, e essas provas não foram submetidas ao contraditório e ampla defesa pelos Recorrentes, ainda que indiretamente.
Assim, ao indeferir a produção das provas requeridas pelos Recorrentes, valendo-se de outras produzidas em outras Ações Civil Públicas das quais os Apelantes não figuraram como parte, impedindo com que produzissem provas que pudessem desconstituir o alegado pelo Ministério Público, resta demonstrado o cerceamento de defesa:
Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR À SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – QUESTÕES DE FATO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, existentes pedidos de instrução processual, indeferidos sem motivação, e decisão, anteriormente proferida pelo Juízo, que reconheceu a necessidade de instrução processual para o deslinde da demanda.
É nula a sentença genérica, que não enfrenta as questões de fato, por afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil. (N.U 0000284-03.2008.8.11.0048, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

De igual maneira, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARQUET CATARINENSE CONTRA SOLUÇÃO UNIPESSOAL DO MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU APELO RARO DO ACIONADO, PARA RECONHECER A NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEIO DE DEFESA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE HOUVE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COM A PROCLAMAÇÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE QUE OS AUTOS NÃO CONTAM COM A COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS QUE PODERIAM SUFRAGAR A DEFESA DO RÉU. NÃO SE ACHANDO A CAUSA SUFICIENTEMENTE MADURA, SEU JULGAMENTO ANTECIPADO À LUZ DO ART. 330, I DO CÓDIGO BUZAID ENSEJA A CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO RÉU CONDENADO QUE TENHA PROTESTADO PELA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À DEMONSTRAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES (RESP 1.538.497/SP, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 17.3.2016). NULIDADE PROCESSUAL OCORRENTE NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar se houve, ou não, na presente demanda, o cerceamento das oportunidades de defesa do acionado por improbidade administrativa.
2. Sobre o tema, é essencial registrar que o direito à plenitude de defesa do acusado deve ser permanentemente celebrado e reverenciado como conquista das sociedades modernas frente às promoções das autoridades que investem contra as liberdades individuais e os direitos subjetivos. Não se trata de mero discurso filosófico, mas de vigilância de ordem prática, de garantia a ser observada em todas as iniciativas das autoridades públicas, máxime quando visando à imposição de sanções. A função administrativa está inegavelmente devotada à realização dos direitos fundamentais, consoante lembra o Professor MARÇAL JUSTEN FILHO (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: RT online, 2018, capítulo 2, item 7.2).
3. Ao Magistrado é particularmente grave e urgente a função de garantir os direitos fundamentais, por situar-se o Julgador muito além da mera gestão burocrática administrativa, uma vez que efetua importante tarefa de prestação jurisdicional, devendo, nessa atividade, promover, essencialmente, a Justiça, sobretudo quando estão em jogo certas vertentes do status libertatis do indivíduo, como ocorre na previsão de sanções aplicáveis com base na Lei de Improbidade Administrativa.
4. Na presente demanda, a parte demandada na Ação de Improbidade suscita preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que o acórdão do TJ/SC chancelou o procedimento desempenhado na origem, consistente em julgamento antecipado da lide. Argumentou o acionado que, se num singelo processo disciplinar não se pode processar um servidor, sem ouvi-lo previamente, sob pena de nulidade por cerceamento defesa, assim como no processo penal tradicional, o que diremos de um processo tão drástico como o que agita as penas de improbidade? (fls. 939).
5. Acerca do tema, registre-se importante julgado da Primeira Turma desta Corte Superior no qual se proclamou a tese de que, não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC/73, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações (REsp. 1.538.497/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.3.2016).
6. No caso em comento, o aresto do TJ/SC afirmou a dispensa da instrução probatória, ao assinalar que desnecessária a oitiva dos próprios acusados e de suas testemunhas, de modo que não houve cerceamento de defesa no caso presente, porque as provas documentais existentes bastam para a caracterização do ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei de Improbidade, consoante se verá no exame de mérito (fls. 280).
7. Esta assertiva judicial conduziu a solução da demanda sancionadora a resultado inconciliável com o Direito, por aceitar, como suporte condenatório, elementos colhidos exclusivamente em nome da pretensão acusatória, relegando a produção probatória requerida pelos réus.
8. Cuida-se de notória infringência ao justo processo jurídico e mesmo de concreta impossibilidade de defesa, uma vez que as Instâncias Ordinárias se contentaram com as narrativas e com os dados advenientes do próprio Órgão Acusador, ao atestarem que eram suficientes para o desfecho do caso os documentos colacionados aos autos.
9. Na demanda vertente, em que se discute alegados atos ímprobos do então Prefeito de Otalício Costa/SC frente à não realização de procedimento licitatório para compra de peças de veículos na urbe, era indispensável a oitiva do acusado, assim como a oportuna produção de provas testemunhal e pericial, como pugnou o demandado.
Mas a fase de especificação de provas (art. 331, §§ 2o. e 3o. do Código Buzaid) não teve prestígio algum por parte do Julgador de Primeiro Grau, e isso foi abonado pela egrégia Corte de Justiça Paulista.
10. Assinale-se que o Tribunal Catarinense chancela a desnecessidade de provas adicionais às já juntadas aos autos, mas apregoa que não há nos autos nenhuma prova capaz de assegurar que a empresa Dipavel era a única na região a fornecer as peças e a mão-de-obra necessárias à manutenção da frota de automóveis do ente municipal, fato que inviabilizaria a competição e, portanto, a abertura de licitação capaz de justificar a escolha desta com exclusividade pelo chefe do executivo municipal (fls. 847).
11. Portanto, considera as provas da parte autora, mas reputou precária a prova amealhada aos autos por parte do réu, consoante anotou o juízo positivo de admissibilidade da Corte Local. Tal circunstância permite entrever que, possivelmente, ocorrera o cerceio da defesa do insurgente, mediante a prematuridade do deslinde da quaestio, sem viabilização do esgotamento da dilação probatória por ele requerida (fls. 1.052/1.053). A preliminar de nulidade processual merece ser acolhida, pois, de fato, houve na espécie violação ao direito ao justo processo em matéria de formulação probatória na lide sancionadora originária.
12. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.
(AgInt no REsp 1537125/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 09/12/2020)

Assim, ao considerar que competiria “ao imputado demonstrar a existência de erro de direito inevitável para afastar a imputação de improbidade administrativa” (p. 490-v), sem lhes fosse oportunizada a produção de quaisquer das provas requeridas, valendo-se, inclusive de provas produzidas em outros processos, não submetidas ao contraditório e ampla defesa, incorreu em patente cerceamento de defesa, ao promover o julgamento antecipado do mérito,
Ante o exposto, ACOMPANHO a Relatora para acolher a preliminar suscitada, restando prejudicadas a análise das demais teses e apelo.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DETERMINARAM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA